Tribunal: TJES
Processo: 5001721-53.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-53.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: FAST SHOP S.A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5001721-53.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RECORRIDOS: MARCOS VINICIUS VARGAS MELLO e
FAST SHOP S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. NOTEBOOK. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS/VÍCIOS ALEGADOS. ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS. SEM HONORÁRIOS, HAJA VISTA QUE O RECORRIDO NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES, TAMPOUCO, FOI REPRESENTADO POR ADVOGADO NA ORIGEM.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
ajuizada por
MARCOS VINICIUS VARGAS MELLO
em face de
FAST SHOP S.A

e

ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente,que adquiriu um notebook junto à 1ª requerida, importado pela 2ª requerida, tendo o produto apresentado diversos defeitos, os quais, mesmo após intervenção do fornecedor, não foram sanados. Por essa razão, requer a restituição da quantia paga pelo produto, além de reparação por dano moral.

Em contestação (ID 9214998), a requerida
pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9215032) dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) CONDENAR as promovidas, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de R$ 4.874,03 (quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e três centavos), com incidência de correção monetária a partir da data da compra e juros, a partir da citação.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA interpôs Recurso Inominado ao ID 9215034, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, asseverou que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a requerida sempre que acionada, submeteu o produto à avaliação pela assistência técnica para certificar os alegados vícios de fabricação, no entanto não foi possível identificar os vícios narrados pelo autor. Aduziu que não estão presentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, motivo pelo qual a pretensão inicial deve ser julgada improcedente. Subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral e ajustes no fator de correção monetária.

A Corré apresentou contrarrazões ao ID 9215039, anuindo com o pedido de reforma.

O autor não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É o relatório do essencial.
DECIDO.

VOTO

Preparo recolhido ID 9215035.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Como é de sabença, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto
a preliminar.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A incompetência dos Juizados Especiais somente merece guarida quando a prova pericial é a única forma de trazer luz acerca dos fatos. Assim, quando outras formas probatórias podem ser suficientes ao deslinde do feito, como no presente, não há o que se falar em realização de perícia.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Conforme narrado, a sentença entendeu por condenar as requeridas, de forma solidária a restituição do valor desembolsado para compra do produto (notebook), bem como R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o presente caso é de
manutenção
da sentença. Explico.

De plano, entendo, assim como a sentença, que a presente relação deve ser regida pela lei consumerista, pois a recorrente se molda no conceito de fornecedora, enquanto o autor/recorrido no conceito de consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, também entendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme preleciona o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Não vislumbro nos autos elementos capazes de demonstrar a incidência de causas excludentes da responsabilidade da recorrente.

In casu
, narra o autor que em 05/06/2022 realizou a compra do notebook e este, apresentou problemas recorrentes em seu funcionamento, após 6 (seis) meses da compra, os quais não foram devidamente sanados pela empresa ré, conforme ID 9214896.

Como muito bem observado pelo juízo
a quo
(ID 9215032):

No caso dos autos, nota-se que o notebook adquirido apresentou defeitos recorrentes, os quais não foram sanados pelas requeridas, sendo assim devida a restituição da quantia paga. Convém frisar que a boa-fé do consumidor é presumida, de modo que competia exclusivamente às requeridas a comprovação de que o aparelho foi reparado no prazo legal, deixando de apresentar qualquer inconveniente, no que não lograram êxito.

Assim sendo, ao adquirir um produto como um notebook, o que se espera é que este tenha longa vida útil, não sendo razoável se esperar que este apresente problemas 6 meses após comprado.

Portanto, perfeitamente possível a condenação da recorrente a restituir o valor desembolsado pelo autor, tal como consignado na sentença.

Na verdade, trata-se da literalidade do art. 18, II, do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

[...]

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Passo à análise acerca do cabimento de danos morais.

Os aborrecimentos suportados pelo recorrido não podem ser considerados como parte do cotidiano. Houve extremo descaso na situação, pois o consumidor adquiriu um produto que apresentou defeitos, não tendo a recorrente resolvido o problema quando acionada, obrigando o recorrido a acionar o Poder Judiciário para ter garantido seus direitos.

Ademais, entendo que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença é suficiente e proporcional, não havendo que se falar em excesso, posto que fixado obedecendo aos critérios referentes à capacidade econômica das partes, a gravidade do dano, bem como a sua extensão, não configurando a indenização fixada em enriquecimento sem causa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no que diz respeito à irresignação da recorrente quanto ao fator de correção monetária dos danos morais (ID 9215034 - p.13), tenho que não merece acolhimento. Na verdade, a recorrente nem sequer possui interesse no pedido de reforma, haja vista que a sentença recorrida fixou a data do arbitramento como termo inicial.

Assim, em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do que preceitua o art. 46 da Lei n 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que o autor/recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)